Tribunal: TCU
Processo: 033.763/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Alteração de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de reforma militar pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de reforma relativos aos Srs. Ananias Francisco de Souza (46271/2016, peça 2) e José Barbosa Galvão (46551/2016, peça 3), negando-lhes o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto no artigo 71, IX, da Constituição Federal e no artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. regularize os proventos aos respectivos postos corretos à época da inatividade de Ananias Francisco de Souza e de José Barbosa Galvão; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação. 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.